Tribunal: TJDFT
Processo: 0726781-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0726781-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ANTONIVALDO FILHO BATISTA DE OLIVEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A petição foi feita pelo próprio requerente. Encaminhados os autos à Defensoria Pública para apresentar defesa técnica, essa informou que o reeducando possui advogado constituído nos autos da execução e requereu a intimação desse para apresentação de defesa. Intimado, o advogado não se manifestou. Encaminhem-se novamente os autos à Defensoria Pública para apresentação de defesa técnica, caso entenda necessário. Brasília-DF, 8 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES